Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707818-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: LUANA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Pessoa Jurídica - Prova Concreta da Miserabilidade Jurídica - Ausente - Inexistência da Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, os recorrentes pedem a concessão da justiça gratuita para duas pessoas jurídicas, pertencentes ao mesmo grupo econômico, e para seu sócio diretor. Quanto à concessão de justiça gratuita para pessoas jurídicas, tem se firmado a jurisprudência no sentido que a concessão de Justiça Gratuita exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência, positivada no artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, não alcança as pessoas jurídicas. As empresas, no entanto, não demonstraram, por meio de balanços e outros documentos financeiros, que o custeio das despesas do processo colocará em risco sua existência jurídica. Assim, quanto às pessoas jurídicas, a concessão do benefício da justiça gratuita exige a prova efetiva da hipossuficiência. Como o pedido foi feito em benefício tanto das pessoas jurídicas quanto do sócio diretor, indistintamente, anoto ser devida a concessão da gratuidade. Isso porque, não demonstrada a hipossuficiência, qualquer um dos coobrigados poderia arcar com as custas do processo. Quanto à necessidade expressa de prova da impossibilidade de pagamento das custas, colaciono julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão 1389422, 07231368120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021.) e (Acórdão 1384051, 07290676520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021.). Por todo o exposto, reputo a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Comprovado o recolhimento, à parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator